Tribunal: TJDFT
Processo: 0713979-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0713979-84.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: GENIVALDO BATISTA RIBEIRO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo em execução Interposto por GENIVALDO BATISTA RIBEIRO, contra decisão que indeferiu o pedido de aplicação retroativa da Lei no 13.718/2018, que incluiu no Código Penal a figura típica da importunação sexual, que seria a adequada diante dos fatos que levaram à sua condenação pelo crime descrito no artigo 217-A do Código Penal (ID 25543369 – fls. 308/309). Sustenta que Lei no 13.718/2018 configura novatio legis in mellius, que deve retroagir em seu benefício, uma vez que “tipificou o crime de importunação sexual, punindo-o de forma mais branda do que o estupro de vulnerável, na forma de praticar ato libidinoso, sem violência ou grave ameaça, assim, a nova lei entendeu que não se pode punir com a mesma pena prevista para hipótese de estupro praticado com violência, grave ameaça, penetração ou sexo oral, sob pena de violação do princípio da proporcionalidade, razão pela qual deve ser aplicada a referida lei ao presente caso.” Aponta julgados desse Tribunal de Justiça e do eg. Superior Tribunal de Justiça, que aplicaram a nova lei e, ao final, pede que seja conhecido e provido seu recurso. Em contrarrazões, o Ministério Público se manifestou pelo desprovimento do recurso (ID 25543369 – fls. 322/327). A decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 25543369 – fl. 336). A 8a Procuradoria de Justiça Criminal, mediante parecer da lavra da d. Procuradora de Justiça Consuelita Valadares Coelho, oficiou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 25788498). É o relatório. Decido. Consoante se afere da atenta leitura da inicial, o agravante sustenta que os fatos que determinaram sua condenação pelo crime de estupro de vulnerável melhor se enquadrariam no delito de importunação sexual, incluído no Código Penal, no artigo 215-A, pela Lei no 13.718/2018. Ressalta, ainda, que a prática de atos libidinosos sem violência ou grave ameaça e sem penetração não configurariam o tipo do artigo 217-A do Código Penal, mas a nova figura típica, de modo que a nova lei deveria retroagir em seu benefício. Ocorre que o agravante não acostou no seu recurso qualquer documento que possibilitasse a análise dos fatos tais como narrados na denúncia, inviabilizando a conclusão acerca de suas alegações. Vale dizer, o agravante não trouxe para os autos qualquer documento apto a demonstrar como foram praticados os delitos, obstando completamente o exame acerca da norma penal aplicável. Nesse passo, insta consignar que o processamento do agravo em execução penal segue o rito do recurso em sentido estrito, previsto no Código de Processo Penal, o qual estabelece no artigo 587 o seguinte: Art. 587. Quando o recurso houver de subir por instrumento, a parte indicará, no respectivo termo, ou em requerimento avulso, as peças dos autos de que pretenda traslado. Parágrafo único. O traslado será extraído, conferido e concertado no prazo de cinco dias, e dele constarão sempre a decisão recorrida, a certidão de sua intimação, se por outra forma não for possível verificar-se a oportunidade do recurso, e o termo de interposição. Também, a Súmula no 17 desta Corte dispõe que “o processamento do recurso de agravo em execução penal seguirá o rito do recurso em sentido estrito, previsto no Código de Processo Penal”. Na hipótese, o advogado subscritor da inicial indiciou para traslado os seguintes documentos: - Pedido da defesa (mov.146.1); - Manifestação do Ministério Público (mov.149.1); - Decisão agravada (mov.152.1); - Expedição de intimação para defesa (mov. 156.1 e doc.1 – ID 25543369 – fl. 3). Deixou de mencionar a denúncia, a sentença e o acórdão que a confirmou, os quais se mostram imprescindíveis para o adequado exame de suas alegações. Não acostados os documentos necessários para comprovar o direito alegado, inviabilizado o exame pormenorizado e individual do presente recurso. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: Diante dessa falta de previsão em lei sobre o rito processual a ser adotado no trâmite do recurso de agravo em execução penal (LEP, art. 97), tanto a jurisprudência quanto a doutrina majoritária firmaram o entendimento de que procedimento a ser adotado deve ser o do recurso em sentido estrito, estabelecido nos arts. 581 a 592 do Código de Processo Penal. (HC 361.559/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2016, DJe 14/11/2016); 2. Conforme o art. 587 do CPP, "quando o recurso houver de subir por instrumento, a parte indicará, no respectivo termo, ou em requerimento avulso, as peças dos autos de que pretenda traslado", cuja extração compete à escrivania do Juízo de primeiro grau. 3. O acórdão recorrido não conheceu do agravo em execução interposto pelo Ministério Público por defeito no traslado das peças processuais - ausência da certidão de intimação da decisão agravada -, ressaltando que tal documento não foi indicado para traslado (e-STJ fl. 123). 4. Constata-se que o ora recorrente não indicou, à e-STJ fl. 2, a extração de cópia da certidão de intimação da decisão agravada para ser encaminhada ao Tribunal local para fins de análise do recurso de agravo em execução, peça essencial para seu conhecimento, estando, portanto, correta a instância originária que, alegando insuficiência de instrução, não conheceu do aludido agravo, pois cabia ao recorrente a indicação das peças dos autos de que pretendia traslado. (AgRg no AREsp 439.181/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2015, DJe 24/11/2015); EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. AUSÊNCIA DE PEÇAS INDISPENSÁVEIS PARA A ANÁLISE DO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Nos termos da Súmula 17, deste Tribunal, o "processamento do recurso de agravo em execução penal seguirá o rito do recurso em sentido estrito, previsto no Código de Processo Penal". 2. O artigo 587, do CPP, estabelece que cabe à parte indicar as peças dos autos originais que entende necessárias para compor o recurso. Não havendo a devida instrução do feito com documentos essenciais à analise do pedido, o recurso de agravo de execução não pode ser conhecido. 3. Recurso não conhecido. (Acórdão 1268706, 07113515920208070000, Relator: JESUINO RISSATO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 23/7/2020, publicado no PJe: 31/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO EM EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO ESSENCIAL PARA A INSTRUÇÃO DO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. Aplica-se ao recurso de agravo em execução penal o rito do recurso em sentido estrito (Súmula 17/TJDFT). Assim, deve a parte indicar as cópias das peças que instruirão o recurso, no respectivo termo ou em petição própria. Não se conhece de recurso de agravo em que não há qualquer pedido de formalização de traslado, na petição do recurso, de peças essenciais ao deslinde do caso, embora constem a decisão recorrida, a certidão de sua intimação e o termo de interposição. Recurso não conhecido (Acórdão 1221907, 07229044020198070000, Relator: MARIO MACHADO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 5/12/2019, publicado no PJe: 16/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, ante a sua manifesta inadmissibilidade, o recurso não merece seguimento, conforme disposto no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso. Publique-se. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se. Brasília-, 13 de julho de 2021 11:59:58. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora